Tribunal: TJMT
Processo: 1040227-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040227-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINA MARIANNE DE SANTOS TOCANTINS - CPF: 023.518.321-08 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1040227-34.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALINA MARIANNE DE SANTOS TOCANTINS

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PAGAMENTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há lastro probatório que justifique o aumento do valor das faturas do Recorrente, assim como que tenha o mesmo sido previamente notificado sobre eventual reajuste, o que implica na existência do ato ilícito decorrente da cobrança em desacordo com o plano contratado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente de valores acima do plano contratado somado a interrupção dos serviços, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Em se tratando de relação de consumo, o consumidor faz jus a devolução integral do indevidamente pago, de forma dobrada, conforme estabelece o art
. 42, parágrafo único, do CDC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto posto, e com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

- CONDENAR a Ré a - condenar a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), na forma simples, corrigido monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil).

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, defendendo o direito ao recebimento integral do valor indevidamente pago de forma dobrada. Sustentou ainda a necessidade de condenação da recorrida a título de dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à parte Recorrente.

Ora, compulsando os autos, verifico que não há lastro probatório que justifique o aumento do valor das faturas do Recorrente, assim como que tenha o mesmo sido previamente notificado sobre eventual reajuste, o que implica na existência do ato ilícito, este decorrente da cobrança em desacordo com o plano contratado.

Assim, dada a ausência de provas, é devido à restituição dos valores cobrados indevidamente de todo o período.

De igual sorte, tratando-se de relação de consumo, os valores indevidamente pagos pelo consumidor devem ser restituídos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Saliento que, dos doze meses apontados, restou por observado a cobrança superior em onze, o que faz por atingir o montante de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), a ser restituído ao autor de forma dobrada.

No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos, na medida em que o consumidor foi cobrado por valor em desacordo com o plano contratado, bem como não logrou êxito por ver resolvido o problema na esfera administrativa, em que pese tenha contestado os valores perante à Recorrida, além de ver por interrompido os essenciais serviços.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando que os valores descontados são de baixa monta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
,

bem como,
alterar a condenação a título de restituição de valores para a forma dobrada, o que faz por atingir o montante de
R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais)
, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022